Tribunal: TJDFT
Processo: 0746544-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0746544-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE WELLINGTON ROBERTO D E C I S AO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos distribuídos sob o no 0722346-20. Por meio da decisão agravada, o juiz a quo acolheu a impugnação à penhora, tendo reconhecido a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da parte agravada, eis que se enquadrava na vedação prevista no art. 833, inciso IV do CPC. Nesta sede recursal aduz o Distrito Federal que a jurisprudência, tanto deste Tribunal como a do STJ, tem mitigado a regra prevista no citado dispositivo processual, desde que se resguarde quantia suficiente para a sobrevivência do executado, que este é servidor da Câmara dos Deputados, percebendo um alto salário, razão pela qual não pode ser alcançado pela regra legal. Colaciona julgados que apontam para a flexibilidade da impenhorabilidade, e, ao fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão guerreada, mantendo-se a penhora, porém, no percentual de ao menos 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados pelo Sistema BacenJud; e, na hipótese de que os valores já tenham sido objeto de levantamento pela parte agravada, requer a concessão da tutela antecipatória recursal para o fim de permitir nova pesquisa de ativos financeiros por meio daquele mesmo sistema. Sem preparo, por se tratar o agravante de ente estatal. É o relato. Decido. Por meio do documento anexado ao Id. 20767067 - pág. 01, é possível observar que em 07.07.2020, houve o bloqueio da importância de R$ 36.493,31 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e três mil reais e trinta e um centavos) pertencentes ao agravado, Jose Wellington Roberto. Pelos extratos bancários anexados aos autos, em especial aqueles juntados ao Id. 20767078, pág. 01, Id. 20767089 pág. 01, Id. 20767090, pág.01 e Id. 20767091, pág. 01, é possível observar que o agravado movimenta em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil, valores provenientes dos seus proventos. Vê-se que em 09.07.2020 o agravado possuía um saldo de R$ 36.431,67 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e um mil reais e sessenta e sete centavos) e que no dia 10.07.2020 houve o bloqueio judicial. Do mesmo modo, é possível verificar que o montante a título de proventos constantes nos extratos, corresponde à quantia especificada nos demonstrativos de pagamento oriundos do seu órgão pagador (Id. 20767085 / 20767088). Portanto, a meu aviso, está claro que a verba perseguida se enquadra naquelas descritas no art. 833, inciso IV do CPC. Aliás, isto é questão incontroversa nos autos. Logo, não se pode olvidar que o art. 832/CPC diz que não estão sujeitos à execução os bens que a lei declara impenhoráveis, dentre eles o salário e proventos. De tal forma, em que pese o teor da jurisprudência colacionada pelo Distrito Federal, no meu sentir, o entendimento oriundo do STJ no sentido de que se deve mitigar o que previsto no mencionado inciso IV do art. 833 do CPC não deve prosperar, na medida em que não é um posicionamento de caráter vinculante. Por outro lado, não se desconhece que o referido dispositivo processual, em seu parágrafo 2o, prevê a exceção de se penhorar o salário desde que seja para honrar o pagamento de prestação alimentícia, porém, este não é o caso dos autos. Ademais, entendo que o fato de o agravado receber um alto salário, como afirmado pelo agravante, não deve servir de parâmetro excludente da regra processual, pois, de acordo com o princípio da igualdade, a lei deve ser aplicada de igual modo a todos, sem que se faça qualquer distinção. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida. Quanto à possibilidade de se efetivar nova pesquisa junto ao sistema BACENJUD, tal pleito deverá ser formulado perante o juiz da causa, a fim de se evitar supressão de instância. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pois ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada. Dê-se ciência desta decisão ao juiz a quo. Ao agravado para que apresente as contrarrazões. I. Brasília, 26 de outubro de 2020 15:48:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator Eventual